Tribunal: TJES
Processo: 5011677-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011677-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ENDRIW DE SOUZA LISBOA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011677-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: ENDRIW DE SOUZA LISBOA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ENDRIW DE SOUZA LISBOA PEREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, nos autos do processo tombado sob nº
0002527-39.2022.8.08.0006
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado da prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Aflora da denúncia (ID nº 3824502, pp. 02/03) que, no dia 14 de setembro de 2022, por volta de 15h57m, na Rua Jacarandás, nº 81, Bairro Coqueiral, Aracruz, o denunciado tinha em depósito um pedaço a 230,5 g (duzentos e trinta vírgula cinco gramas) de maconha. Consta, ainda, que policiais militares se dirigiram ao endereço acima, a fim de cumprir o mandado de internação em desfavor de Adrian Santos de Souza. Chegando ao local, depararam-se com o denunciado no quintal da residência, que disse ser irmão de Adrian, mas que este não se encontrava ali. Diante de tais fatos, os policiais indagaram ao denunciado sobre a existência de entorpecentes na residência, tendo o denunciado apresentado a droga apreendida, confessando que parte da droga era para consumo pessoal e parte para a comercialização, entregando, ainda, uma balança de precisão. Restou consignado, ainda, que os policiais receberam uma fotografia, onde o acusado aparecia ostentando um tablete de maconha no perfil do aplicativo Whatsapp.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão acostada no ID. 3824505, pp. 04/06:

“Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante deito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, uma vez que perante a autoridade policial o autuado, teria confessado que a substância apreendida não seria somente para consumo, mas também, que iria revender uma parte, devendo ser sopesado a quantidade apreendida, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Destaque-se, ainda, que, por meio das decisões proferidas em 29/9/2022, 18/10/2022 e 11/11/2022, acostadas, respectivamente no Id. 3824505, pp. 27, 37 e 50/51, a prisão preventiva fora mantida, por se revelar necessária, adequada e sobretudo proporcional à gravidade concreta das imputações feitas ao acusado.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Digno de nota salientar, ainda, que o feito tem tramitado regularmente e, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 3878424, fora designada audiência de instrução e julgamento para 07/02/2023, não se afigurando qualquer atraso na marcha processual imputável ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011677-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: ENDRIW DE SOUZA LISBOA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que, presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), revela-se legitimada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

5.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.